Tribunal: TJDFT
Processo: 0786142-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO DA SERVIDORA ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao ente público que promova a remoção da autora/recorrida para lotação mais próxima à sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da servidora pública de trabalhar em local mais próximo à sua residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o, § 1o, da Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, garante às servidoras da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Legislativa, Corpo de Bombeiros Militar, Agentes do Sistema socioeducativo e Agentes de trânsito, o direito de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade. E segundo o artigo 2o da referida lei, os dispositivos da Lei no 7.447/2024 se aplicam às servidoras públicas regidas pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, como é o caso da autora (administradora – especialista em saúde da Secretaria de Saúde do DF).
4. Outrossim, na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da norma legal invocada pela autora, de forma que deve ser assegurada a sua aplicação, objetivando priorizar a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, que também constitui relevante interesse público.
5. Destarte, considerando que a filha da autora tem 3 (três) anos de idade (ID 70271495), e a distância atual entre a sua residência e local de trabalho (Subsecretaria de compras e contratações da Administração Central da SESDF – SUCOMP, localizada no SRTV 702) corresponde a aproximadamente 120km, ida e volta, escorreita a sentença que determinou ao ente público promover a sua lotação para local mais próximo à sua residência (Planaltina/GO), observada a conveniência da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
7. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.447/2024, art. 2o, 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.